Tribunal: CARF
Processo: 11080.721235/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721235/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
AMARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP.
A GFIP retificadora ou complementar deve conter todo o movimento devido
para aquele empregador/contribuinte e para aquela competência, bem como os
registros de alteração/retificação cadastral do SEFIP, se for o caso, inclusive
aqueles que já foram informados na GFIP/SEFIP anterior.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de dolo
do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da infração
praticada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721235/2014-16
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 468) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-30.314 (p. 441), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 51.041.913-5, no montante de R$ 433.582,06 (quatrocentos e trinta e
três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos), consolidado em 24/03/2014,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas
a competências de 01/2010 a 12/2011;
AI DEBCAD n.o 51.041.914-3, no montante de R$ 109.870,33 (cento e nove mil,
oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos), consolidado em 24/03/2014, referente
a contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2010 a 12/2011.
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de fls. 32 a 39, em suma, traz as seguintes
informações:
“7.Como resultado da ação fiscal desenvolvida procederam-se aos lançamentos
fiscais correspondentes à constituição do crédito previdenciário relativo ao
descumprimento da OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, na forma como adiante se
demonstra:
7.1 Da identificação do fato gerador: O fato gerador ocorrido corresponde ao
pagamento de remuneração aos Segurados empregados e Segurado contribuinte
individual: sócio administrador. A partir das informações e dados constantes da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP entregue e declarada pelo Contribuinte, identificam-se
divergências e inconsistências em confronto com os valores do Salário de
Contribuição dos Segurados, constantes dos seguintes documentos:
7.1.1 Folhas de Pagamento: Constatam-se nas Folhas de Pagamento relativas a
todo período auditado de 01/2010 a 13/2011, para determinados Segurados, registro
de valores do Salário de Contribuição para os quais inexiste declaração na GFIP. A
identificação dos Segurados e apuração dos valores encontra-se discriminada na
Planilha " Planilha Demonstrativa = Salário de Contribuição - Folha de
Pagamento ", na qual discrimina-se por competência, os dados e informações
constantes das Folhas de Pagamento, contemplando o nome do Segurado e o
respectivo Salário de Contribuição. Releva-se que foi apropriada apenas a GFIP
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

declarada e entregue sob o código "Status: 1 ", equivalente à condição de
"Exportada". Para tanto, constatou-se a omissão de declaração na GFIP em todas as
competências referidas;
7.1.2 Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs: Consulta à base de dados da GFIP
evidenciou; no entanto, em todo o período auditado, de 01/2010 a 12/2011, a entrega
de GFIP cuja transmissão foi efetuada em arquivos distintos, enviados em horários e
datas distintas, resultando na substituição dos arquivos precedentes pela última
declaração apresentada. Neste sentido, nas competências referidas, as declarações
efetuadas nas GFIP's entregues em data anterior foram totalmente substituídas pela
declaração constante da última GFIP apresentada.
Tendo em vista que a entrega de múltiplas GFIP's referentes à mesma competência
gera a substituição das informações contidas nas GFIP's anteriores pela sobreposição
das informações prestadas exclusivamente na última GFIP entregue, consideram-se,
pan. feitos fiscais, as informações constantes das GFIP's substituídas como não
declaradas. Neste sentido, as GFIP's identificadas pelos seguintes códigos " Status":
" " 5 - Substituída - Não Exportada " e " 6 - Exportada - Substituída ",
consideram-se como não declaradas, haja vista a substituição das informações e
dados declarados exclusivamente na última GFIP enviada.
Constata-se assim, nas competências referidas, que as informações e os dados
constantes das GFIP's substituídas, as quais deixaram de ser incluídas pela
declaração na última GFIP enviada, de código " Status": "1 - Exportada ";
caracterizam omissão da declaração na GFIP.
A planilha " Planilha Demonstrativa = Salário de Contribuição - GFIPs
Substituídas " discrimina por competência as GFIP's substituídas identificadas
pelos códigos de "Status", Código de Controle e pela data de envio do arquivo,
contemplando as informações e dados relativos aos Segurados, especificados por
categorias: " 1 -Empregado "; " 7 - Menor aprendiz " e identificados por nome,
inscrição NIT, CBO, datas de admissão e demissão e respectivos Salários de
Contribuição;
...”
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação
DA DIVERGÊNCIA DA ULTIMA GFIP ENVIADA X FOLHA DE
PAGAMENTO
“Ocorre que, em analise ao relatório do procedimento fiscal, em consonância com a
planilha apresentada pelo Sr. Auditor fiscal, se afere que as divergências
apresentadas referem-se a ULTIMA GFIP ENVIADA, SUBSTITUÍDA PELA
IMPUGNANTE, e não em relação a primeira GFIP, apresentada a época de
elaboração e fechamento da folha de pagamento.
Este fato ocorre pelo fato que, em face da impugnante passar por dificuldades
financeiras, não consegue pagar a integralidade do FGTS em data tempestiva, dentro
do prazo legal. Razão pela qual vai quitando, parcialmente, funcionário por
funcionário, a medida que vai obtendo recursos. Assim, a cada geração de nova
GFIP para quitação parcial do FGTS, o sistema operacional da Caixa Econômica
Federal, zera a GFIP anterior, mantendo exclusivamente no sistema, a ultima GFIP
entregue, com valores exclusivamente dos FGTS dos funcionários que estão sendo
quitados.
Assim, sempre ao tentar pagar parte do FGTS de respectivo mês, automaticamente
gera uma nova GFIP, com novos valores declarados, lançando exclusivamente os
funcionários objeto do pagamento, com isto, lança a parcela previdenciária,
exclusiva deste funcionário, excluindo os demais valores JÁ LANÇADOS E
DECLARADOS.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

Como se pode aferir, inexistiu qualquer OMISSÃO DE VALORES
DECLARADOS PELA IMPUGNANTE, pois a época do fechamento da folha de
pagamento, declarou a integralidade dos valores devidos a previdência, em
consonância com a folha de pagamento, ocorrendo a substituição dos valores
integralmente já declarados, por valores parciais, relativo a cada funcionário que
estava sendo quitado o FGTS em atraso, por ERRO NO SISTEMA DE
GERAÇÃO DA GFIP, que não mantém os valores anteriormente declarados,
assumindo tão somente os funcionários objeto de quitação de FGTS, bem como,
exclusivamente suas parcelas previdenciárias, excluindo os demais.
Desta feita, deve ser excluído do auto de infração, declaração de omissão de valores
declarados em GFIP, parcela patronal, vez integralmente declarados em GFIP
original.”
DA MULTA DE OFICIO DE 75%
“No que concerne á aplicação de multa de 75% do tributo devido, enquadrando-o
em multa por infração, art. 44 inciso I e II, esta em primeiro plano tem caráter
confiscatório, demonstrando ser ilegal e inconstitucional, em segundo plano,
inexistiu qualquer infração a legislação a fim de ensejar tal multa, pelas razões
amplamente enfrentadas nesta impugnação, visto que a impugnante NÃO OMITIU
QUAISQUER VALORES DECLARADOS EM GFIP DEVIDOS A
PREVIDÊNCIA SOCIAL, o sistema operacional da CEF que possui falhas, ao
zerar declaração anterior, quando a impugnante tenta pagar parcialmente parcela
devida de fGTS a respectivo funcionário, incluindo este, e excluindo os demais,
jamais tendo sido prestadas informações inexatas ou omitido informações com o fim
de ludibriar a carga tributaria, portanto não fazendo sentido a aplicação da multa por
infração de 75%. Devendo ser aplicado, na pior exclusivamente a multa de mora, a
razão de 20%.
Caso julgado improcedente a presente impugnação, o que se admite apenas para
argumentação de defesa, a impugnante incorreu em CONFISSÃO ESPONTÂNEA,
nos termos do art. 138 do CTN, pois declarou em GFIP ORIGINAL, não podendo
ser referidas contribuições previdenciárias ser objeto de qualquer multa, vez que a
exigibilidade de respectivos créditos tributários nasce após a data da decisão
definitiva de transito em julgado, administrativa e judicial, a partir de então, caso a
impugnante não quite os tributos federais exigidos, dentro um prazo de 30 dias,
poderia ser objeto de no máximo MULTA DE MORA, a razão de 20%, e não multa
por infração a razão de 75%.”
CONCLUSÃO E PEDIDOS
“Ante o exposto, REQUER a impugnante lhe seja permitida a produção dos meios
de prova em direito admitidas.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 01-30.314 (p. 441), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP. A GFIP retificadora ou complementar
deve conter todo o movimento devido para aquele empregador/contribuinte e para
aquela competência, bem como os registros de alteração/retificação cadastral do SEFIP,
se for o caso, inclusive aqueles que já foram informados na GFIP/SEFIP anterior.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Descabe às autoridades que
atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal em vigor, posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do
Poder Judiciário.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. A multa de 75% prevista no inciso I
do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de ofício,
independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras
circunstâncias e efeitos da infração praticada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. A multa de 75% prevista no inciso I
do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de ofício,
independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras
circunstâncias e efeitos da infração praticada.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 468, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às (i) contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
como às (ii) contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a
os valores pagos a segurados empregados, não declarados em GFIP e não recolhidas.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 32), tem-se que:
O fato gerador ocorrido corresponde ao pagamento de remuneração aos Segurados
empregados e Segurado contribuinte individual: sócio administrador. A partir das
informações e dados constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP entregue e declarada pelo
Contribuinte, identificam-se divergências e inconsistências em confronto com os valores
do Salário de Contribuição dos Segurados, constantes dos seguintes documentos:
7.1.1 Folhas de Pagamento: Constatam-se nas Folhas de Pagamento relativas a todo
período auditado de 01/2010 a 13/2011, para determinados Segurados, registro de
valores do Salário de Contribuição para os quais inexiste declaração na GFIP. A
identificação dos Segurados e apuração dos valores encontra-se discriminada na
Planilha " Planilha Demonstrativa = Salário de Contribuição - Folha de Pagamento
", na qual discrimina-se por competência, os dados e informações constantes das Folhas
de Pagamento, contemplando o nome do Segurado e o respectivo Salário de
Contribuição. Releva-se que foi apropriada apenas a GFIP declarada e entregue sob o
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

código "Status: 1 ", equivalente à condição de "Exportada". Para tanto, constatou-se a
omissão de declaração na GFIP em todas as competências referidas;
7.1.2 Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs: Consulta à base de dados da GFIP
evidenciou; no entanto, em todo o período auditado, de 01/2010 a 12/2011, a entrega de
GFIP cuja transmissão foi efetuada em arquivos distintos, enviados em horários e datas
distintas, resultando na substituição dos arquivos precedentes pela última declaração
apresentada. Neste sentido, nas competências referidas, as declarações efetuadas nas
GFIP's entregues em data anterior foram totalmente substituídas pela declaração
constante da última GFIP apresentada.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos: (i) divergência da última GFIP enviada x
folha de pagamento e (ii) multa de ofício de 75%.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Das Dificuldades Financeiras
Na realidade, o que se depreende da impugnação é que a impugnante pretende a revisão
da autuação, em razão de dificuldades financeiras por que passa e que lhe dificultam o
pagamento da dívida exigida. Contudo, não há previsão legal que autorize a alteração do
lançamento em razão destas circunstâncias.
Esclareço ainda, que tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora, encontra-se
cingida aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
fronteiras para examinar questões outras como a citada, uma vez que às autoridades
tributárias cabe apenas cumprir e aplicar às leis regularmente emanadas pelo Poder
Legislativo, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
O que fica evidente no caso em questão, é que a própria impugnante admite a infração
de omissão de informação, alegando dificuldades econômicas e erro de sistema.
“Este fato ocorre pelo fato que, em face da impugnante passar por dificuldades
financeiras, não consegue pagar a integralidade do FGTS em data tempestiva, dentro
do prazo legal. Razão pela qual vai quitando, parcialmente, funcionário por
funcionário, a medida que vai obtendo recursos. Assim, a cada geração de nova
GFIP para quitação parcial do FGTS, o sistema operacional da Caixa Econômica
Federal, zera a GFIP anterior, mantendo exclusivamente no sistema, a ultima GFIP
entregue, com valores exclusivamente dos FGTS dos funcionários que estão sendo
quitados.”
De acordo com o manual de preenchimento da GFIP, disponível nos sítios da Caixa
Econômica Federal e do Ministério da Previdência Social, a retificação da GFIP se faz
pelo envio de uma nova GFIP contendo todos os dados corretamente declarados.
Preliminarmente ao índice, o manual traz uma advertência:
PELA NOVA SISTEMÁTICA DE RETIFICAÇÃO, ORIENTADA NESTE
MANUAL, É NECESSÁRIO O ENVIO DO ARQUIVO COM TODOS OS
DADOS CONTIDOS NO ARQUIVO ANTERIOR (A RETIFICAR), COM AS
DEVIDAS CORREÇÕES.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

Embora diga o manual que se trata de “nova sistemática”, tal modo de retificar foi
estabelecido pelo menos desde a CIRCULAR CAIXA n° 371 do ano de 2005, nos
seguintes termos:
1. DAS REGRAS GERAIS - RETIFICAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
CONTAS
1.1. Os dados do empregador/trabalhador informados incorretamente ou omitidos na
prestação de informações ao FGTS e à Previdência Social, devem ser corrigidos ou
complementados, obrigatoriamente, por meio do arquivo SEFIP versão 8.0 ou
superior, com transmissão mediante o uso do Conectividade Social, na Rede
Mundial de Computadores - Internet, inclusive para os recolhimento ou declarações
realizadas em guia papel ou em versões anteriores do SEFIP.
1.1.1. O arquivo SEFIP - retificador ou complementar – deve conter todo o
movimento devido para aquele empregador/contribuinte e para aquela competência,
bem como os registros de alteração/retificação cadastral do SEFIP, se for o caso.
Portanto, devem ser também informados – ou confirmados – os dados corretos já
fornecidos anteriormente, juntamente com os acréscimos e modificações de
informações.
Conforme procedimento estabelecido na legislação, a GFIP retificadora posterior
substitui integralmente a GFIP anterior, e torna esta substituída ineficaz para surtir os
efeitos materiais atribuídos a este documento, notadamente, o de servir de revisão de
crédito tributário constituído ou de documento constitutivo de dívida previdenciária,
bem como, de base de dados para concessão de benefícios previdenciários.
O impugnante também argumenta que sua conduta omissiva não foi dolosa e que não
causou prejuízo à fiscalização.
Ocorre que no caso, o elemento subjetivo dolo e o efeito prejudicial da conduta são
irrelevantes para se configurar a infração tributária em questão, considerando que o art.
33 § 2o da Lei 8.212/91 não é exceção à regra geral do art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, no momento da realização da Auditoria Fiscal e do lançamento, os dados
tributários originados das GFIPs, declaradas pelo próprio sujeito passivo, estavam de
acordo com os dados informados pela Auditoria Fiscal, e sobre o qual não cabe nenhum
reparo.
Alegações de Inconstitucionalidade
Em relação a constitucionalidade das leis, podemos concluir que é de competência
exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da CF de 1988. Portanto, é
defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação
de inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto
de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Confirmando este entendimento, foi editada a Súmula no 2, do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), dispondo, in verbis:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por conseguinte, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar
a respeito da ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis, seja porque tal competência é
conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam da presunção de
legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da Administração Pública aplicá-
las.
Por fim, ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721235/2014-16

Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Estas as razões bastantes para o não enfrentamento da alegação aqui articulada pelo
sujeito passivo, prejudicados os argumentos relativos ao tema de inconstitucionalidade.
Multa de ofício de 75%
A partir do advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, as multas aplicáveis em decorrência da falta
ou do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias passaram a ser as
mesmas que já eram aplicadas aos demais tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil.
No presente processo, todas as contribuições previdenciárias apuradas pela fiscalização
se referem a competências nessa nova regra.
A referida alteração legislativa modificou a redação do artigo 35 e incluiu o artigo 35-A
na Lei de Custeio da Previdência Social (Lei no 8.212/91):
(...)
Da leitura desses dispositivos é fácil concluir que a multa de 75% é aplicável sempre
que há lançamento de ofício (falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e
declaração inexata). Já a multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a 20%, é reservada
apenas aos casos em que há recolhimento espontâneo em atraso, geralmente em relação
a débitos previamente declarados pelo contribuinte.
No presente caso, o fato de a empresa ter informado em GFIP a base de cálculo das
contribuições (remuneração dos segurados) não afasta a aplicação da multa de 75%. Ao
deixar de informar a totalidade da base de cálculo na GFIP, a empresa acabou deixando
de declarar/confessar as contribuições previdenciárias patronais e as contribuições
destinadas a terceiros, e assim tornou necessária a atuação da fiscalização da Secretaria
da Receita Federal do Brasil para a constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício.
Se a fiscalização permanecesse inerte e não lavrasse os competentes Autos de Infração,
o direito do fisco certamente acabaria sendo extinto pela decadência, pois em nenhum
momento as contribuições foram declaradas ou confessadas pelo contribuinte. Há que se
destacar a diferença entre as duas situações: uma coisa é informar ao fisco o valor da
base de cálculo do tributo; outra coisa é informar e confessar o valor do tributo devido.
Esta última atitude era a esperada do contribuinte, nos termos da legislação, mas ele não
correspondeu à expectativa.
É importante destacar que para aplicação da multa de 75% basta que haja necessidade
de lançamento de ofício. Não há exigência de nenhum elemento subjetivo específico,
nem da ocorrência de atos que dificultem o exercício da fiscalização. Na verdade,
aplica-se, aqui, o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
(...)
A
multa de 75% é uma penalidade destinada a reprimir a falta de
recolhimento/declaração dos tributos devidos pela empresa.
Em suma, entendo que a multa de ofício de 75% deve ser mantida no presente caso, pois
está em plena conformidade com a legislação, não representa nenhuma ofensa à
razoabilidade e da proporcionalidade.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 494
DF CARF MF
Original